Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704270-85.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA MARIANA FONTENELE DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PAULA MARIANA FONTENELE DA SILVA (ré) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BANCO SANTANDER S.A. (autor), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$152.062,32. Em face da sucumbência, a ré também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 21044446). Em suas razões recursais (ID 21044450), a apelante sustenta, inicialmente, que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Pede, então, que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, a apelante manteve-se inerte (IDs 21186216 e 21724550). Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. I - A hipossuficiência econômica não pode ser presumida. Para que a parte faça jus aos benefícios da gratuidade judiciária, deve apresentar documentos idôneos que comprovem que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1237100, 07256221020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) No caso dos autos, embora a apelante assevere ser hipossuficiente, os elementos constantes no caderno probatório conduzem a conclusão diversa. O objeto do processo se refere a contrato de considerável valor, firmado junto ao banco apelado, alcançando, segundo a sentença, a cifra de R$152.062,32. Ademais, intimada para comprovar os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, a apelante se manteve inerte, não apresentando documentos capazes de embasar o deferimento do benefício. Nesse aspecto, cumpre destacar que as custas processuais neste Tribunal de Justiça são módicas, não sendo crível que a apelante não possua condições financeiras para efetuar o pagamento do preparo recursal de R$17,32. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Desta forma, não demonstrada a hipossuficiência da recorrente, incabível a concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Promova a apelante, na forma do que dispõe o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias, o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Realizado o preparo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator